Tribunal: TRF3
Processo: 5224645-10.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementadas as condições para a aposentadoria por idade.

Deve-se observar que para aferir a carência a ser cumprida deverá ser levada em consideração a data em que foi implementado o requisito etário para a obtenção do benefício e não aquele em que a pessoa ingressa com o requerimento de aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Trata-se de observância do mandamento constitucional de que todos são iguais perante a lei (art. 5o, caput, da Constituição Federal). Se, por exemplo, aquele que tivesse preenchido as condições de idade e de carência, mas que fizesse o requerimento administrativo posteriormente seria prejudicado com a postergação do seu pedido, já que estaria obrigado a cumprir um período maior de carência do que aquele que o fizesse no mesmo momento em que tivesse completado a idade mínima exigida, o que obviamente não se coaduna com o princípio da isonomia, que requer que pessoas em situações iguais sejam tratadas da mesma maneira.

Por outro lado, no caso de cumprimento do requisito etário, mas não da carência, o aferimento desta, relativamente à aposentadoria por idade, será realizado quando do atingimento da idade esperada, ainda que, naquele momento a pessoa não tivesse completado a carência necessária.

Nessa situação, o próprio adiamento da possibilidade de obtenção do benefício para o momento em que fosse cumprida a carência exigida no artigo 142 da Lei de Benefícios Previdenciários já estabeleceria diferença entre aquele que cumpriu a carência no momento em que completara a idade mínima, não havendo que se falar em necessidade de qualquer prazo adicional.

Corroborando este entendimento, cito a Súmula no 02 da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4a Região, que assim dispôs: Para a concessão da aposentadoria por idade, não é necessário que os requisitos da idade e da carência sejam preenchidos simultaneamente.

Feitas tais considerações, passo à análise dos requisitos necessários. A idade mínima de 65 anos exigida para a obtenção do benefício foi atingida pela parte autora em 2017, haja vista haver nascido em 12/11/1952, segundo atesta sua documentação. Desse modo, necessária agora a comprovação da carência no montante de 180 meses, conforme redação dada ao art. 142 da Lei 8.213/91, após sua modificação pela Lei 9.032/95.

Com o intuito de constituir o início de prova material, com base na documentação colacionada aos autos, verifico que a parte autora comprovou carência necessária para a obtenção do benefício pleiteado.

O conjunto probatório demonstra que, por ocasião do requerimento administrativo efetuado em 01/03/2018 (ID 31246394 - pág. 2), a parte autora possuía 171 contribuições incontroversas.

O pleito inicial apresenta dois pedidos distintos, ou seja, há dois pontos controversos: o primeiro está relacionado a recolhimentos efetuados pelo autor junto ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), em decorrência de acordo havido nos autos das execuções fiscais nos 372/83 e 372/83 (fls. 28/38), os quais o postulante requer sejam reconhecidos para fins de carência. O segundo, relacionado a um vínculo laboral aparentemente havido junto à Empresa Rádio Universal Ltda (localizada em Capão Bonito), constante de CTPS, supostamente ocorrido entre 3 de janeiro de 1971 a 30/12/1976.

Quanto ao primeiro ponto, a r. sentença não merece qualquer reforma, pois é ônus do postulante comprovar que os valores pagos em acordo efetuado em ações executivas autônomas possam ser aproveitados para fins de carência/contribuição. Não há, em princípio, nenhum óbice para que o demandante requeira os esclarecimentos vindicados diretamente junto à Receita Federal, sendo despicienda qualquer intervenção judicial nesse sentido, até porque a parte autora não demonstrou ter alegado tal situação na esfera administrativa.

Quanto ao segundo ponto, entendo que a CTPS apresentada demonstra, ao menos parcialmente, a veracidade do vínculo controverso. De fato, o vínculo laboral havido junto à Empresa Rádio Universal Ltda apresenta evidente rasura quanto ao ano de saída. Isso é inegável. No entanto, demais anotações constantes da mesma CTPS apontam contribuições sindicais efetuadas entre os anos 1971 a 1974, alterações de salário entre os mesmos anos de 1971 a 1974, sempre ocorridos no mês de maio, situação essa que persistiu de 1976 em diante, agora já sob a denominação de Rádio Cacique. Ademais, nas anotações de férias, quanto ao período aquisitivo de 1974/1975, verifica-se que a anotação do referido período de férias já estaria constando sob a denominação de Rádio Cacique. Aparentemente, ambas empresas seriam de mesma titularidade, funcionaram no mesmo local e tiveram denominações diversas em razão de mudança de razão social. Tal informação, presente na peça recursal, parece-me crível. Assim, se considerarmos, somente, ter havido atividade laboral do autor no local entre 1971 a 1974, na pior das hipóteses, já restaria configurado seu direito à benesse pretendida, pois 171 contribuições previdenciárias já seriam incontroversas segundo o processo administrativo de concessão.

Dessa forma, presentes os dois requisitos indispensáveis à concessão do benefício, a parte autora faz, efetivamente, jus à concessão da aposentadoria por idade, nos termos do art. 48 da Lei n° 8.213/1991, a partir do requerimento administrativo (01/03/2018), pois na oportunidade já se configurava o direito ao benefício pleiteado, havendo resistência injustificada da Autarquia Previdenciária em sua concessão.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Condeno o INSS em verba honorária no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da r. sentença.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993), considerando, nesse ponto, que a parte autora já recebe o mesmo benefício aqui postulado desde 25/10/2018, concedido na esfera administrativa.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, nos termos ora delineados.

É o

Inteiro teor:
663/740)

5224645-10.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

1. Para a percepção de Aposentadoria por Idade, o segurado deve demonstrar o cumprimento da idade mínima de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, e número mínimo de contribuições para preenchimento do período de carência correspondente, conforme artigos 48 e 142 da Lei 8.213/91.

2. O pleito inicial apresenta dois pedidos distintos, ou seja, há dois pontos controversos: o primeiro está relacionado a recolhimentos efetuados pelo autor junto ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), em decorrência de acordo havido nos autos das execuções fiscais nos 372/83 e 372/83 (fls. 28/38), os quais o postulante requer sejam reconhecidos para fins de carência. O segundo, relacionado a um vínculo laboral aparentemente havido junto à Empresa Rádio Universal Ltda (localizada em Capão Bonito), constante de CTPS, supostamente ocorrido entre 3 de janeiro de 1971 a 30/12/1976. Quanto ao primeiro ponto, a r. sentença não merece qualquer reforma, pois é ônus do postulante comprovar que os valores pagos em acordo efetuado em ações executivas autônomas possam ser aproveitados para fins de carência/contribuição. Não há, em princípio, nenhum óbice para que o demandante requeira os esclarecimentos vindicados diretamente junto à Receita Federal, sendo despicienda qualquer intervenção judicial nesse sentido, até porque a parte autora não demonstrou ter alegado tal situação na esfera administrativa.

Quanto ao segundo ponto, entendo que a CTPS apresentada demonstra, ao menos parcialmente, a veracidade do vínculo controverso. De fato, o vínculo laboral havido junto à Empresa Rádio Universal Ltda apresenta evidente rasura quanto ao ano de saída. Isso é inegável. No entanto, demais anotações constantes da mesma CTPS apontam contribuições sindicais efetuadas entre os anos 1971 a 1974, alterações de salário entre os mesmos anos de 1971 a 1974, sempre ocorridos no mês de maio, situação essa que persistiu de 1976 em diante, agora já sob a denominação de Rádio Cacique. Ademais, nas anotações de férias, quanto ao período aquisitivo de 1974/1975, verifica-se que a anotação do referido período de férias já estaria constando sob a denominação de Rádio Cacique. Aparentemente, ambas empresas seriam de mesma titularidade, funcionaram no mesmo local e tiveram denominações diversas em razão de mudança de razão social. Tal informação, presente na peça recursal, parece-me crível. Assim, se considerarmos, somente, ter havido atividade laboral do autor no local entre 1971 a 1974, na pior das hipóteses, já restaria configurado seu direito à benesse pretendida, pois 171 contribuições previdenciárias já seriam incontroversas segundo o processo administrativo de concessão.

3. Dessa forma, presentes os dois requisitos indispensáveis à concessão do benefício, a parte autora faz, efetivamente, jus à concessão da aposentadoria por idade, nos termos do art. 48 da Lei n° 8.213/1991, a partir do requerimento administrativo (01/03/2018), pois na oportunidade já se configurava o direito ao benefício pleiteado, havendo resistência injustificada da Autarquia Previdenciária em sua concessão.

4. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993), considerando, nesse ponto, que a parte autora já recebe o mesmo benefício aqui postulado desde 25/10/2018, concedido na esfera administrativa.

5. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5224645-10.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOAO CARLOS FIRMINO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE MOREIRA D AVILA - SP291661-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5224645-10.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOAO CARLOS FIRMINO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE MOREIRA D AVILA - SP291661-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação em ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora requer a concessão de aposentadoria por idade. Busca provar tal circunstância mediante apresentação de documentos que entende comprobatórios do direito pleiteado.

A r. sentença julgou improcedente o pedido formulado na exordial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários que arbitro em R$ 500,00, nos termos do art. art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Irresignada, a parte autora ofertou apelação, alegando, preliminarmente, acerca de eventual cerceamento de defesa, aduzindo que o feito não estava pronto para julgamento antecipado, na medida em que não foi designada prova oral, bem como não foi atendido seu pedido no tocante à expedição de ofício à Receita Federal. No mérito, sustenta possuir direito à benesse vindicada.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5224645-10.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOAO CARLOS FIRMINO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE MOREIRA D AVILA - SP291661-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Para a percepção de Aposentadoria por Idade, o segurado deve demonstrar o cumprimento da idade mínima de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, e número mínimo de contribuições para preenchimento do período de carência correspondente, conforme artigos 48 e 142 da Lei 8.213/91.

Cumpre ressaltar que, com o advento da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, a perda da qualidade de segurado se tornou irrelevante para a concessão da aposentadoria por idade, desde que o segurado já conte com o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência, na data de requerimento do benefício.

"Art. 3o: A perda da qualidade do segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.

§1o Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.

§2o A concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos termos do §1o, observará, para os fins de cálculo do valor do benefício, o disposto no art. 3o, caput e §2°, da Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo salários de contribuição recolhidos no período a partir da competência julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991."

Muito embora o art. 3o, §1o, da Lei 10.666/2003 estabeleça que o segurado conte com no mínimo o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício, a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que a carência exigida deve levar em conta a data em que o segurado implementou as condições necessárias à concessão do benefício e não a data do requerimento administrativo.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 142 DA LEI No 8.213/91. PERÍODO DE CARÊNCIA. PREENCHIMENTO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ATENDIMENTO PRÉVIO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. Na forma da atual redação do art. 142 da Lei no 8.213/91, alterado pela Lei no 9.032/95, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à tabela ali prevista, mas levando-se em consideração o ano em que o segurado implementou as condições necessárias à concessão do benefício e não a data do requerimento administrativo.

2. Aplica-se ao caso o art. 102, § 1o, da Lei no 8.213/91, que dispõe que a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos segundo a legislação então em vigor (arts. 52 e 53 da Lei no 8.213/91).

3. Recurso especial provido."

(REsp. no 490.585/PR, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU de 23/8/2005).

O artigo 24 da Lei no 8.213/1991 dispõe que: "Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências."

Por seu turno, o art. 25, inciso II, da referida Lei estabelece que:

"A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

(...)

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais."

Porém, para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, o art. 142 da Lei no 8.213/1991, trouxe uma regra de transição, consubstanciada em uma tabela progressiva de carência, de acordo com o ano em que foram implementadas as condições para a aposentadoria por idade.

Deve-se observar que para aferir a carência a ser cumprida deverá ser levada em consideração a data em que foi implementado o requisito etário para a obtenção do benefício e não aquele em que a pessoa ingressa com o requerimento de aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Trata-se de observância do mandamento constitucional de que todos são iguais perante a lei (art. 5o, caput, da Constituição Federal). Se, por exemplo, aquele que tivesse preenchido as condições de idade e de carência, mas que fizesse o requerimento administrativo posteriormente seria prejudicado com a postergação do seu pedido, já que estaria obrigado a cumprir um período maior de carência do que aquele que o fizesse no mesmo momento em que tivesse completado a idade mínima exigida, o que obviamente não se coaduna com o princípio da isonomia, que requer que pessoas em situações iguais sejam tratadas da mesma maneira.

Por outro lado, no caso de cumprimento do requisito etário, mas não da carência, o aferimento desta, relativamente à aposentadoria por idade, será realizado quando do atingimento da idade esperada, ainda que, naquele momento a pessoa não tivesse completado a carência necessária.

Nessa situação, o próprio adiamento da possibilidade de obtenção do benefício para o momento em que fosse cumprida a carência exigida no artigo 142 da Lei de Benefícios Previdenciários já estabeleceria diferença entre aquele que cumpriu a carência no momento em que completara a idade mínima, não havendo que se falar em necessidade de qualquer prazo adicional.

Corroborando este entendimento, cito a Súmula no 02 da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4a Região, que assim dispôs: Para a concessão da aposentadoria por idade, não é necessário que os requisitos da idade e da carência sejam preenchidos simultaneamente.

Feitas tais considerações, passo à análise dos requisitos necessários. A idade mínima de 65 anos exigida para a obtenção do benefício foi atingida pela parte autora em 2017, haja vista haver nascido em 12/11/1952, segundo atesta sua documentação. Desse modo, necessária agora a comprovação da carência no montante de 180 meses, conforme redação dada ao art. 142 da Lei 8.213/91, após sua modificação pela Lei 9.032/95.

Com o intuito de constituir o início de prova material, com base na documentação colacionada aos autos, verifico que a parte autora comprovou carência necessária para a obtenção do benefício pleiteado.

O conjunto probatório demonstra que, por ocasião do requerimento administrativo efetuado em 01/03/2018 (ID 31246394 - pág. 2), a parte autora possuía 171 contribuições incontroversas.

O pleito inicial apresenta dois pedidos distintos, ou seja, há dois pontos controversos: o primeiro está relacionado a recolhimentos efetuados pelo autor junto ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), em decorrência de acordo havido nos autos das execuções fiscais nos 372/83 e 372/83 (fls. 28/38), os quais o postulante requer sejam reconhecidos para fins de carência. O segundo, relacionado a um vínculo laboral aparentemente havido junto à Empresa Rádio Universal Ltda (localizada em Capão Bonito), constante de CTPS, supostamente ocorrido entre 3 de janeiro de 1971 a 30/12/1976.

Quanto ao primeiro ponto, a r. sentença não merece qualquer reforma, pois é ônus do postulante comprovar que os valores pagos em acordo efetuado em ações executivas autônomas possam ser aproveitados para fins de carência/contribuição. Não há, em princípio, nenhum óbice para que o demandante requeira os esclarecimentos vindicados diretamente junto à Receita Federal, sendo despicienda qualquer intervenção judicial nesse sentido, até porque a parte autora não demonstrou ter alegado tal situação na esfera administrativa.

Quanto ao segundo ponto, entendo que a CTPS apresentada demonstra, ao menos parcialmente, a veracidade do vínculo controverso. De fato, o vínculo laboral havido junto à Empresa Rádio Universal Ltda apresenta evidente rasura quanto ao ano de saída. Isso é inegável. No entanto, demais anotações constantes da mesma CTPS apontam contribuições sindicais efetuadas entre os anos 1971 a 1974, alterações de salário entre os mesmos anos de 1971 a 1974, sempre ocorridos no mês de maio, situação essa que persistiu de 1976 em diante, agora já sob a denominação de Rádio Cacique. Ademais, nas anotações de férias, quanto ao período aquisitivo de 1974/1975, verifica-se que a anotação do referido período de férias já estaria constando sob a denominação de Rádio Cacique. Aparentemente, ambas empresas seriam de mesma titularidade, funcionaram no mesmo local e tiveram denominações diversas em razão de mudança de razão social. Tal informação, presente na peça recursal, parece-me crível. Assim, se considerarmos, somente, ter havido atividade laboral do autor no local entre 1971 a 1974, na pior das hipóteses, já restaria configurado seu direito à benesse pretendida, pois 171 contribuições previdenciárias já seriam incontroversas segundo o processo administrativo de concessão.

Dessa forma, presentes os dois requisitos indispensáveis à concessão do benefício, a parte autora faz, efetivamente, jus à concessão da aposentadoria por idade, nos termos do art. 48 da Lei n° 8.213/1991, a partir do requerimento administrativo (01/03/2018), pois na oportunidade já se configurava o direito ao benefício pleiteado, havendo resistência injustificada da Autarquia Previdenciária em sua concessão.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Condeno o INSS em verba honorária no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da r. sentença.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993), considerando, nesse ponto, que a parte autora já recebe o mesmo benefício aqui postulado desde 25/10/2018, concedido na esfera administrativa.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, nos termos ora delineados.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

1. Para a percepção de Aposentadoria por Idade, o segurado deve demonstrar o cumprimento da idade mínima de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, e número mínimo de contribuições para preenchimento do período de carência correspondente, conforme artigos 48 e 142 da Lei 8.213/91.

2. O pleito inicial apresenta dois pedidos distintos, ou seja, há dois pontos controversos: o primeiro está relacionado a recolhimentos efetuados pelo autor junto ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), em decorrência de acordo havido nos autos das execuções fiscais nos 372/83 e 372/83 (fls. 28/38), os quais o postulante requer sejam reconhecidos para fins de carência. O segundo, relacionado a um vínculo laboral aparentemente havido junto à Empresa Rádio Universal Ltda (localizada em Capão Bonito), constante de CTPS, supostamente ocorrido entre 3 de janeiro de 1971 a 30/12/1976. Quanto ao primeiro ponto, a r. sentença não merece qualquer reforma, pois é ônus do postulante comprovar que os valores pagos em acordo efetuado em ações executivas autônomas possam ser aproveitados para fins de carência/contribuição. Não há, em princípio, nenhum óbice para que o demandante requeira os esclarecimentos vindicados diretamente junto à Receita Federal, sendo despicienda qualquer intervenção judicial nesse sentido, até porque a parte autora não demonstrou ter alegado tal situação na esfera administrativa.

Quanto ao segundo ponto, entendo que a CTPS apresentada demonstra, ao menos parcialmente, a veracidade do vínculo controverso. De fato, o vínculo laboral havido junto à Empresa Rádio Universal Ltda apresenta evidente rasura quanto ao ano de saída. Isso é inegável. No entanto, demais anotações constantes da mesma CTPS apontam contribuições sindicais efetuadas entre os anos 1971 a 1974, alterações de salário entre os mesmos anos de 1971 a 1974, sempre ocorridos no mês de maio, situação essa que persistiu de 1976 em diante, agora já sob a denominação de Rádio Cacique. Ademais, nas anotações de férias, quanto ao período aquisitivo de 1974/1975, verifica-se que a anotação do referido período de férias já estaria constando sob a denominação de Rádio Cacique. Aparentemente, ambas empresas seriam de mesma titularidade, funcionaram no mesmo local e tiveram denominações diversas em razão de mudança de razão social. Tal informação, presente na peça recursal, parece-me crível. Assim, se considerarmos, somente, ter havido atividade laboral do autor no local entre 1971 a 1974, na pior das hipóteses, já restaria configurado seu direito à benesse pretendida, pois 171 contribuições previdenciárias já seriam incontroversas segundo o processo administrativo de concessão.

3. Dessa forma, presentes os dois requisitos indispensáveis à concessão do benefício, a parte autora faz, efetivamente, jus à concessão da aposentadoria por idade, nos termos do art. 48 da Lei n° 8.213/1991, a partir do requerimento administrativo (01/03/2018), pois na oportunidade já se configurava o direito ao benefício pleiteado, havendo resistência injustificada da Autarquia Previdenciária em sua concessão.

4. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993), considerando, nesse ponto, que a parte autora já recebe o mesmo benefício aqui postulado desde 25/10/2018, concedido na esfera administrativa.

5. Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.